Tribunal: TJDFT
Processo: 0733863-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PRESERVAÇÃO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. VERBAS REMUNERATÓRIAS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. HORAS EXTRAS. REPERCUSSÃO NO CÁLCULO DO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO E DE BENEFÍCIOS. MATÉRIA EXAMINADA PELO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DEMANDA SUBMETIDA AO PROCEDIMENTO DOS RECURSOS REPETITIVOS. RECONHECIMENTO DA IMPOSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. DEMANDA PROPOSTA APÓS O MARCO FIXADO PELA COLENDA CORTE SUPERIOR DE JUSTIÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO ADESIVO JULGADO PREJUDICADO.

1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, consolidou o entendimento de que, a princípio, é inviável a pretensão de recálculo de benefício previdenciário complementar já concedido, pela inclusão de verbas remuneratórias posteriormente reconhecidas pela Justiça do Trabalho.

2. Em modulação de efeitos, a colenda Corte Superior de Justiça fixou a tese de que, nas ações ajuizadas antes do julgamento do repetitivo, admitir-se-á a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.

3. Tendo em vista que a demanda ora em apreço foi ajuizada após o julgamento do Recurso Especial no 1.312.736/RS, não há como ser reconhecido o direito à inclusão de reflexos remuneratórios para fins de recálculo dos benefícios decorrentes de plano de previdência privada.

4. Julgada improcedente a pretensão deduzida na inicial, tem-se por prejudicado o exame do Recurso Adesivo interposto pela parte autora, objetivando o afastamento parcial da obrigação de recolhimento de contribuições em favor do plano de previdência privada.

5. Apelação Cível conhecida e provida. Recurso Adesivo prejudicado.